Tribunal: STF
Processo: RE 1286460
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA LASTREADA EM SUPOSTAS ILEGALIDADES QUANTO AO USO DE RECURSOS ADVENIENTES DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLACAS/PA E O MINISTÉRIO DOS ESPORTES. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA UNIÃO DE QUE NÃO INTERVIRÁ NO PROCESSO, FIRMANDO-SE, POR ISSO, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A LIDE. PARECER DO MPF PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DO MPF DESPROVIDO.
    1. Cuidam os autos de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Placas/PA contra o ex-Prefeito Municipal, ao argumento de que o Gestor Público não comprovou o correto destino dos recursos advenientes de convênio firmado entre a municipalidade e o Ministério dos Esportes.
    2. O art. 109 da CF/88 elenca a competência da Justiça Federal em um rol taxativo que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas pelo Juízo Federal em razão da pessoa, competindo a este último decidir sobre a existência (ou não) de interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas, conforme dispõe a Súmula 150/STJ. Assim, a despeito da Súmula 208 do STJ, a competência absoluta enunciada no art. 109, I, da CF faz alusão, de forma clara e objetiva, às partes envolvidas no processo, tornando despicienda, dessa maneira, a análise da matéria discutida em juízo.
    3. No caso dos autos, há registro de que a União manifestou não ter interesse em intervir na lide, razão pela qual não figura, em nenhum dos polos da relação processual, ente federal indicado no art. 109, I da Constituição Federal, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem.
    4. Agravo Interno não provido” (pág. 140 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 109, I e IV, da mesma Carta, sob o argumento de que compete à Justiça Federal o julgamento de causas que tratem da “[...] aplicação de recursos oriundos da União e repassados por meio de convênios por entes federais com Municípios” (pág. 153 do documento eletrônico 1).
    Sustenta-se que 
    “[...] o elemento determinante da competência da Justiça Federal não é a simples presença da União, autarquias ou fundações públicas federais na lide, mas sim a existência de interesse de quaisquer destas entidades na disputa e o fato de a prestação de contas se dar perante o TCU” (pág. 154 do documento eletrônico 1).
     A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no sentido de que o simples fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais, fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, é suficiente para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal:
    “Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes.
    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.
    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição.
    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte.
    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem” (RE 669.952-AgR-ED/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 767.501-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. REPASSE FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe à Justiça Federal processar e julgar ações de desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Precedentes. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 940.871-AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    Com idêntico entendimento, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.252.174-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.261.651/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.261.433/PE, de minha relatoria; e RE 745.113/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator